Tribunal: STF
Processo: HC 272502
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilmar Antônio Camargo de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.094.340/RS, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE RECENTE. APENADO EM REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao apenado que cumpre pena de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de peculato e supressão de documento. II. Questão em discussão: 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão do livramento condicional ao apenado que cumpre pena em regime fechado, sem prévia passagem por regime intermediário, considerando o preenchimento do requisito objetivo e alegado cumprimento do requisito subjetivo. III. Razões de decidir: 1. O requisito objetivo para a concessão do livramento condicional foi alcançado pelo apenado, não havendo controvérsia quanto a este ponto. 2. O requisito subjetivo, referente ao bom comportamento durante a execução da pena, não se encontra satisfatoriamente demonstrado, considerando o histórico prisional do reeducando. 3. O apenado registra a prática de falta disciplinar grave relativamente recente, ocorrida em 23/12/2024, consistente na posse de aparelho telefone celular no interior do estabelecimento prisional, o que revela desrespeito às normas da execução penal. 4. A ausência de experiência prévia em regimes menos gravosos, aliada à referida prática de falta grave, impede concluir pela presença de condições pessoais favoráveis à concessão do benefício, conforme exige o artigo 83, inciso III, alínea “a”, e parágrafo único, do Código Penal. 5. A concessão do livramento condicional, que implica antecipação da liberdade mediante imposição de condições, mostra-se prematura, considerando que o processo de reinserção social do apenado ainda não foi testado em ambientes de maior autonomia, como os regimes semiaberto e aberto. IV. Dispositivo e tese: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo, a demonstração do requisito subjetivo, que não se configura quando o apenado registra falta grave relativamente recente e não experimentou a adaptação gradativa aos regimes menos rigorosos de cumprimento da pena.
Consta dos autos que foi indeferido o pedido de livramento condicional do paciente.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto está preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, diante do transcurso de mais de doze meses desde a falta grave isolada, bem como do histórico prisional favorável do paciente, inexistindo fundamentação idônea para a negativa do benefício.
Alega que o livramento condicional é instituto autônomo e não se confunde com a progressão de regime, de modo que não se pode exigir prévia passagem por regime menos gravoso para sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pois tal requisito não está previsto em lei.
Argumenta que, ainda que se exigisse experiência prévia em regime menos gravoso, há comprovação de desempenho laboral e aptidão para prover a subsistência, com atuação profissional como advogado e apresentação de carta de emprego, além de registros de remição por trabalho e estudo.
Defende que o requisito referente à reparação do dano está atendido na forma da impossibilidade comprovada, não havendo controvérsia sobre o ponto nas decisões de origem.
Requer, em suma, a concessão do livramento condicional ao paciente.
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
E, no caso, a análise do histórico prisional do reeducando evidencia que ainda não se encontram suficientemente demonstradas as condições pessoais necessárias à concessão da benesse. Isso porque o apenado registra a prática de falta disciplinar grave relativamente recente, ocorrida em 23/12/2024, consistente na posse de aparelho telefone celular no interior do estabelecimento prisional, conduta que revela desrespeito às normas da execução penal e fragiliza a conclusão quanto à existência de comportamento satisfatório. Tal circunstância, por si só, já recomenda cautela na análise do requisito subjetivo, porquanto indica que o inculpado ainda não demonstrou adesão plena às regras do sistema prisional (fl. 35).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo.
Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. Nesse sentido, os seguintes julgados: [...]. Ainda na mesma linha: AgRg no HC n. 835.267/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023. 
Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: [...].
Ademais, a modificação das premissas fáticas, delineadas pelas instâncias de origem, ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal. Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados: [...].
Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado: [...]. De igual sorte: [...].
Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Ademais, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, não pode ser considerada muito antiga a falta grave ou o novo crime, para fim de aferição de mau comportamento carcerário, quando cometidos há menos de três anos. Nesse sentido: [...].
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 1, pp. 10-16 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
O recebimento e conhecimento do presente mandamus, em razão da evidente VIOLAÇÃO DIRETA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA, para fins de PROVIMENTO do presente, inclusive em CARÁTER LIMINAR, para fins de concessão do benefício do LIVRAMENTO CONDICIONAL ao Paciente GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA, com confirmação no mérito. Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade das decisões originárias da controvérsia (CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e § único e 654, § 2º). (doc.1, p. 27).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.094.340/RS (doc. 1, pp. 10-16). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator